Tribunal: TJMT
Processo: 1001016-93.2024.8.11.0051
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001016-93.2024.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[BANCO JOHN DEERE S.A. - CNPJ: 91.884.981/0001-32 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), EDEIR A. DELGADO LTDA - CNPJ: 22.239.002/0001-70 (APELADO), DEMERCIO LUIZ GUENO - CPF: 824.498.139-34 (ADVOGADO), ANA MARIA VIDOTTO MARTINS - CPF: 035.061.579-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito civil e bancário. Apelação cível. Ação revisional de contrato. Cédula de crédito bancário. Capitalização diária de juros. Relação jurídica não consumerista. Validade da pactuação expressa. Ausência de abusividade. Mora caracterizada. Recurso provido.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Recurso de apelação interposto contra sentença que, em ação revisional de contrato, julgou parcialmente procedentes os pedidos para afastar a incidência da capitalização diária de juros em Cédula de Crédito Bancário firmada entre instituição financeira e pessoa jurídica, mantendo a capitalização em periodicidade mensal e descaracterizando a mora.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a capitalização diária de juros em contrato de Cédula de Crédito Bancário firmado entre instituição financeira e pessoa jurídica para aquisição de bem destinado à atividade empresarial; e (ii) estabelecer se a capitalização diária de juros, quando expressamente pactuada, caracteriza abusividade capaz de descaracterizar a mora do devedor.

III. Razões de decidir

3. O Tribunal de Justiça, em sede de agravo de instrumento, já havia afastado a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso, por se tratar de financiamento para aquisição de bem destinado ao fomento da atividade empresarial.

4. O art. 28, § 1o, inciso I, da Lei no 10.931/2004, que disciplina as Cédulas de Crédito Bancário, permite expressamente a pactuação dos juros sobre a dívida, capitalizados ou não, os critérios de sua incidência e a periodicidade de sua capitalização, sem estabelecer exigência específica quanto à indicação da taxa diária.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada na Súmula 539, estabelece que é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000, desde que expressamente pactuada.

6. A exigência de indicação expressa da taxa diária de juros para validade da capitalização diária decorre de entendimento jurisprudencial desenvolvido especificamente para relações de consumo, não se aplicando a contratos celebrados entre instituições financeiras e pessoas jurídicas no exercício de sua atividade empresarial.

7. A parte autora não demonstrou concretamente que a capitalização diária de juros teria gerado desequilíbrio contratual ou onerosidade excessiva, limitando-se a fundamentar seu pedido na aplicação do CDC, já afastada em decisão transitada em julgado.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por BANCO JOHN DEERE S.A. contra a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Judicial da Comarca de Campo Verde, que nos autos da ação revisional de contrato (Proc. no 1001016-93.2024.8.11.0051), ajuizada contra o apelante por EDEIR A DELGADO LTDA, acolheu parcialmente os pedidos iniciais para afastar a incidência da capitalização diária de juros no contrato discutido e, por via reflexa, os efeitos da mora, mantendo a exigência da capitalização em periodicidade mensal (cf. Id. no 309679378).

Em suas razões recursais, o apelante alega, preliminarmente, nulidade da sentença por violação ao princípio da congruência, aduzindo que o juízo fundamentou sua decisão em argumentos não trazidos aos autos, uma vez que a parte autora baseou seus pedidos exclusivamente na aplicação do CDC, cuja incidência foi afastada pelo Tribunal de Justiça em sede de agravo de instrumento. No mérito, sustenta que não há abusividade na capitalização diária de juros, pois o contrato está em conformidade com o art. 28, §1o, I, da Lei no 10.931/2004, que não exige a indicação da taxa diária, mas apenas a periodicidade da capitalização. Argumenta ainda que a parte autora não comprovou qualquer onerosidade excessiva ou desequilíbrio contratual decorrente da capitalização diária. Subsidiariamente, requer o afastamento da descaracterização da mora, alegando que eventual diferença financeira seria ínfima para justificar tal medida (cf. Id. no 309679379).

Nas contrarrazões, a parte apelada refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no 309679382).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação em que a parte recorrente busca a reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação revisional de contrato c/c tutela de urgência, afastando a incidência da capitalização diária de juros no contrato discutido nos autos e, por via reflexa, os efeitos da mora.

Alega a parte Apelante que a sentença incorreu em nulidade por violação ao princípio da congruência; que não há abusividade na capitalização diária de juros, especialmente considerando que não se trata de relação de consumo; e que é impossível a descaracterização da mora no caso concreto.

Já a parte Apelada defende que mesmo sem a aplicação do CDC, a capitalização diária sem especificação da taxa é abusiva, e que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

A controvérsia central do presente recurso reside na validade da capitalização diária de juros em contrato de Cédula de Crédito Bancário firmado entre instituição financeira e pessoa jurídica, bem como seus reflexos sobre a caracterização da mora.

Conforme se depreende dos autos, a parte autora, ora apelada, firmou com o banco réu, ora apelante, a Cédula de Crédito Bancário no 322907623, por meio da qual financiou o valor de R$ 661.709,56, a ser pago em 57 parcelas mensais de R$ 14.337,04, para aquisição de uma pá carregadeira destinada à sua atividade empresarial.

Verifica-se que, por ocasião do julgamento do Agravo de Instrumento no 1030056-79.2024.8.11.0000, o Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso já havia afastado a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso em análise, considerando tratar-se de financiamento para aquisição de bem destinado ao fomento da atividade empresarial da parte autora.

Tal entendimento encontra respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que firmou orientação no sentido de que “O empréstimo tomado pela pessoa jurídica foi utilizado para fomento da sua atividade empresarial, direcionado à obtenção de lucro, o que afasta o conceito de destinatário final do bem ou serviço” (AgInt no REsp 2857055/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, DJe 26/05/2025).

Nesse contexto, a análise da validade da capitalização diária de juros deve ser realizada à luz da legislação civil e das normas específicas aplicáveis às Cédulas de Crédito Bancário, notadamente a Lei no 10.931/2004, e não sob o prisma das normas consumeristas.

O art. 28, § 1o, inciso I, da Lei no 10.931/2004, que disciplina as Cédulas de Crédito Bancário, estabelece expressamente que: “Na Cédula de Crédito Bancário poderão ser pactuados: I - os juros sobre a dívida, capitalizados ou não, os critérios de sua incidência e, se for o caso, a periodicidade de sua capitalização, bem como as despesas e os demais encargos decorrentes da obrigação”.

Observa-se que o dispositivo legal confere ampla liberdade às partes para pactuarem a capitalização de juros e sua periodicidade, sem estabelecer exigência específica quanto à indicação da taxa diária quando adotada a capitalização em periodicidade diária. A única exigência legal é que haja previsão expressa da capitalização e sua periodicidade.

Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada na Súmula 539, estabelece que “é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada”.

No caso em análise, constata-se que o contrato foi celebrado após 31/03/2000 e que há previsão expressa da capitalização de juros em periodicidade diária, atendendo, portanto, aos requisitos estabelecidos pela jurisprudência para sua validade.

Cumpre ressaltar que a exigência de indicação expressa da taxa diária de juros para validade da capitalização diária, adotada pelo juízo a quo, decorre de entendimento jurisprudencial desenvolvido especificamente para relações de consumo, em que se busca garantir a plena informação do consumidor, considerado vulnerável, acerca dos encargos contratados.

Tal exigência, contudo, não encontra respaldo legal para contratos celebrados entre instituições financeiras e pessoas jurídicas no exercício de sua atividade empresarial, em que não se presume a vulnerabilidade de uma das partes e prevalece o princípio da autonomia da vontade.

Nesse sentido, a Corte Cidadã também já decidiu que “a capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara” e que “a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada” (Súmula n. 541 do STJ)”.

Ademais, verifica-se que a parte autora, ao ajuizar a ação revisional, fundamentou seu pedido exclusivamente na aplicação do Código de Defesa do Consumidor, não apresentando qualquer argumento ou demonstração de que a capitalização diária de juros, por si só, teria gerado desequilíbrio contratual ou onerosidade excessiva.

Não houve, por exemplo, a apresentação de cálculos que demonstrassem o efetivo impacto da capitalização diária em comparação com a capitalização mensal, ou qualquer outro elemento que evidenciasse concretamente a abusividade alegada.

Assim, tendo sido afastada a aplicação do CDC ao caso concreto, conforme decisão já transitada em julgado proferida no Agravo de Instrumento no 1030056-79.2024.8.11.0000, e não havendo demonstração concreta de abusividade da capitalização diária pactuada, não há fundamento jurídico para sua invalidação.

Assiste razão, portanto, à parte apelante quando alega que o juízo a quo, ao afastar a capitalização diária de juros com base em fundamentos típicos das relações de consumo, incorreu em violação ao princípio da congruência, decidindo a lide com base em fundamentos não suscitados pelas partes e em desacordo com a decisão proferida no agravo de instrumento que afastou a aplicação do CDC.

Por conseguinte, reconhecida a validade da capitalização diária de juros pactuada no contrato, não há que se falar em descaracterização da mora, uma vez que não se verificou abusividade nos encargos exigidos no período de normalidade contratual.

Ante todo exposto, DOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO para reformar a sentença recorrida e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, reconhecendo a validade da capitalização diária de juros pactuada no contrato e, por consequência, afastando a descaracterização da mora.

Tendo em vista a alteração do desfecho decisório, inverto o ônus sucumbencial, ficando este a cargo da parte autora/apelada, no mesmo patamar fixado pela sentença.

Visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025